Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. CLÁUSULA DE REAJUSTE ANUAL. PERCENTUAL. ABUSIVIDADE.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter o reconhecimento da abusividade da aplicação simultânea de reajustes anuais na prestação do plano de saúde.
2. Nos termos do Enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Nos planos coletivos o cálculo dos custos do serviço é realizado de acordo com o grupo de integrantes, o que acarreta a diluição dos riscos proporcional ao número de associados. Nos planos individuais os custos são apurados de acordo com avaliação personalizada do risco, tendo como parâmetro as peculiaridades de cada contratante.
4. O reajuste anual do valor da mensalidade do plano, indispensável à manutenção do equilíbrio contratual, deve ser pautada pelos aspectos inerentes ao objeto do contrato, dentre os quais o custo dos serviços e os índices de sinistralidade aferidos, tratando-se de critérios objetivos e passíveis de precisa determinação.
5. Nos planos de saúde coletivos é razoável a aplicação, por analogia, dos limites fixados pela ANS aos planos de saúde individuais, como parâmetro para a aferição da eventual abusividade do reajuste.
6. A operadora do plano de saúde, na presente hipótese, aplicou cumulativamente e de uma única vez os reajustes anuais referentes ao período compreendido entre os anos de 2017 e 2019, o que acarretou o acréscimo ao valor respectivo superior a 100% (cem por cento) do quantum da prestação, o que denota abusividade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.